Tribunal: TJMT
Processo: 1000893-85.2019.8.11.0014
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MANOEL LUIZ DA SILVA - CPF: 412.072.201-59 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO RECLAMATÓRIA. PRELIMINAR DE PERÍCIA TÉCNICA. REJEIÇÃO. FATURA SUPERIOR REFATURADA ADMINISTRATIVAMENTE. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE.

SENTENÇA EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada. O conteúdo fático-probatório colacionado aos autos, é suficiente para o julgamento da lide. Ademais, transcorreu-se mais de 01 (um) ano do fato, o que torna inviável o pedido.

2.

Trata-se de ação reclamatória, unidade consumidora sob o no
6/160589-8
, referente a cobrança superior no valor de
R$ 337,52
(trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos), fatura do mês de setembro de 2019.

3.

Proferida sentença de mérito parcialmente procedente, que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, bem como declarou inexigível o débito, e determinou a retificação da fatura deste período com base na média do consumo auferido nos 12 (doze) meses anteriores ao aumento injustificado.

4.

Sentença
extra petita
, haja vista que, na peça inicial não há pedido de condenação em dano moral. Portanto necessária a
exclusão da condenação em R$ 3.000,00
(três mil reais).

Ademais, no caso dos autos, não ocorreu corte/suspensão de energia na unidade consumidora, ou inscrição no cadastro de inadimplentes
.

5.

Pelas provas anexadas aos autos é possível concluir que, a própria requerida efetuou o refaturamento da conta, após reclamação do consumidor, passando a ter o valor de R$ 159,94 (cento e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos), não tendo o autor feito prova em contrário.

6.

Procedência do pedido contraposto
para condenar o autor ao pagamento da fatura no valor de R$ 159,94 (cento e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos), referente ao mês de setembro/2019.

7.

Sentença reformada.

8.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência dos débitos no valor de R$ 337,52 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos), proposta pelo Recorrido
MANOEL LUIZ DA SILVA
, em desfavor da Recorrente ENERGISA S/A, decorrente de suposta fatura com cobrança excessiva.

Contestado o feito, foi proferida sentença de mérito parcialmente procedente, que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, bem como declarou inexigível o débito, e determinou a retificação da fatura deste período com base na média do consumo auferido nos 12 (doze) meses anteriores ao aumento injustificado;

A parte ENERGISA S/A, interpôs Recurso Inominado requerendo a reforma da sentença, para extinguir a ação ante a necessidade de perícia, julgar improcedente os pedidos formulados pela Recorrida, e procedência do pedido contraposto.

A parte autora não se manifestou em contrarrazões.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020